Tribunal: STF
Processo: RHC 265289
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Iolanda Costa Fregonesi, em 10.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 18.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 990.338/TO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 11.1.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO pronunciou a recorrente pela prática dos crimes previstos no caput do art. 121 c/c o inc. I do art. 18 do Código Penal, em concurso com os delitos descritos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (e-doc. 8).



    3. Em 22.5.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0002742-10.2019.827.0000 para reconhecer a absorção do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA INCERTA. ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 306 DO CTB. NECESSIDADE. CRIME ABSORVIDO PELO MAIS GRAVE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para a sua subsistência, a demonstração da ocorrência do fato delituoso e indícios da autoria, conforme artigo 413, ‘caput’, e parágrafo primeiro, do nosso Código de Processo Penal. 2- Ainda que pairem dúvidas sobre o elemento subjetivo, sob o qual agiu o acusado, não se exige para a pronúncia o juízo de certeza necessário para uma condenação. 3- Não há razão para acatar de plano a tese de que o fatídico acidente se deu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que esta trafegava à direita da faixa de rolamento, quando atingida, obedecendo, pois, a norma insculpida no artigo 58, do Código de Trânsito Brasileiro. 4- Sendo o crime do art. 306 do CTB meio para execução de crime maior, homicídio, opera-se a consunção, devendo o mais grave absorver o de menor potencial. 5- Parcial provimento” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 15.3.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palmas, na Ação Penal de Competência do Júri n. 0006063-48.2018.8.27.2729/TO, condenou a recorrente às penas de sete anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seis meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 121 c/c o inc. I do art. 18, ambos do Código Penal, e o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 440-444, e-doc. 21).



    5. Em 20.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006063-48.2018.8.27.2729/TO, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantis negou provimento ao recurso da recorrente e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual para redimensionar a pena para “9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão” (fl. 91, e-doc. 24).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins no Recurso em Sentido Estrito n. 0002742-10.2019.827.0000, impetrou-se o Habeas Corpus n. 990.338/TO no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a impronúncia da recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime descrito no § 1º ou no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (e-doc. 3).



    7. Em 25.3.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 31) e, em 18.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 990.338/TO, interposto pela recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVERSÃO INVIÁVEL EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo nem exerce influência na presunção de inocência do acusado. Trata-se apenas de manifestação que afirma ou refuta as teses da acusação quanto à existência de elementos indiciários suficientes para justificar a apresentação do réu órgão com competência constitucional para o julgamento de delitos dessa natureza.



    2. As instâncias antecedentes constataram a presença de elementos indicativos do dolo eventual. O pleito de desclassificação encontra óbice na impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via do habeas corpus para perquirir se a agravante assumiu ou não os riscos e consequências de suas ações ao conduzir veículo automotor sem possuir autorização estatal e em estado de embriaguez.



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 52).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 70).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “o Ministro-Relator, quando da prolação do voto, invocou motivos abstratos, genéricos para negar provimento ao agravo regimental (tanto é que se limitou a, simplesmente, repetir os mesmos fundamentos utilizados quando da prolação da decisão agravada), não enfrentou argumentos substanciais invocados pela recorrente (nas razões do agravo regimental e que eram aptos a infirmar a conclusão a que chegou no voto), bem como não seguiu a jurisprudência firmada no âmbito do STJ e do STF, não tendo, em relação aos precedentes invocados (tanto na exordial do Habeas Corpus, quanto nas razões do agravo regimental), demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (fl. 19, e-doc. 77).



    Assevera que “jamais pretendeu discutir questões relativas ao mérito da imputação, mas, sim, a nulidade da própria pronúncia, uma vez que lastreada em elementos não admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio a permitir que aquele que é demandado em ação penal seja processado nos termos do procedimento do Tribunal do Júri” (fl. 28, e-doc. 77).



    Sustenta que “(1) não dirigia seu veículo com excesso de velocidade, mas em velocidade inferior à máxima permitida; (2) seu estado de embriaguez não foi comprovado – e ainda que o fosse, não seria suficiente para autorizar o reconhecimento de dolo eventual; (3) não se evadiu do local do acidente, ao revés, ficou em estado de pânico e choque; e (4) regras de trânsito não foram desrespeitadas pela recorrente” (fl. 40, e-doc. 77).



    Afirma que, “tanto nos autos do inquérito policial, quanto nos autos da ação penal – relativa à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri – inexiste qualquer elemento de informação ou prova documental a revelar que a recorrente, no dia dos fatos, estivesse embriagada; existe declaração fornecida à autoridade policial por uma das testemunhas que estava presente no dia dos fatos (testemunha ocular e presencial), afirmando não ter visto, em nenhum momento, a paciente se recusar à realização do exame de alcoolemia” (fl. 47, e-doc. 77).



    Ressalta que “a recorrente não poderia ser pronunciada, haja vista que todos os elementos de informação e provas produzidas durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, aliada às circunstâncias do cenário fático, revelam que o homicídio resultado foi totalmente culposo, ante a negligência e imperícia da paciente ao continuar dirigindo o veículo automotor” (fl. 48, e-doc. 77).



    Estes foram os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência que CONHEÇA do presente ordinário constitucional, pois próprio e tempestivo, e face ao seu efeito devolutivo e análise de tudo quanto carreado aos autos de origem e argumentos jurídicos apresentados, para:



    a) De início, DECLARAR NULO o acórdão recorrido, por padecer de manifesto vício de (ausência) de fundamentação, nos termos do art. 315, §2º, incs. IV e VI, CPP, e art. 489, §1º, incs. IV e VI, CPC (aplicável no caso concreto por via do art. 3º, CPP) c/c art. 93, inc. IX, Constituição Federal de 1988;



    b) Subsidiariamente, seja o acórdão reformado para CONHECER como adequada a via eleita, uma vez que em estrita conformidade com a jurisprudência pátria (do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal);



    c) No mérito, seja dado integral PROVIMENTO a este recurso ordinário constitucional no sentido de que seja CONCEDIDA a ORDEM para cassar o acórdão de pronúncia proferido nos autos do processo nº 0002742-10.2019.8.27.0000, devendo a paciente ser IMPRONUNCIADA e, via de consequência, extintos todos os seus efeitos, devendo a tipificação operada pelo MP/TO, na denúncia, ser desclassificada para aquela prevista no art. 302, §1º ou 3º, CTB, e o feito remetido a uma das Varas Criminais da comarca de Palmas/TO, com competência jurisdicional comum, para processar e julgar o feito;



    d) Subsidiariamente, seja a ORDEM CONCEDIDA no sentido de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que reavalie a imputação à luz das provas produzidas e da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considerando os seguintes elementos objetivos existentes nos autos: (1) velocidade do veículo abaixo da máxima permitida, (2) ausência de fuga do local, (3) não ter dirigido o veículo na contramão e em zigue-zague, (4) pedestres praticando atividade esportiva em local inadequado e vedado pela legislação de trânsito, (5) ausência de exame etílico a comprovar a quantidade de álcool no sangue da paciente;



    e) Entendendo Vossa Excelência, porém, que o acórdão recorrido deve ser mantido por suas próprias razões, então, verificada a existência de constrangimento ilegal por motivo/fundamento diverso daqueles já expostos pela recorrente, então, que seja CONCEDIDA ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do Caput e parágrafo único do art. 647-A do Dec. Lei nº 3.689/41;



    f) Por fim, reitera que todas as futuras intimações, notificações e publicações sejam realizadas em nome do advogado subscritor, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP)” (fls. 55-56, e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    10. No julgamento do Agravo Regimental n. 990.338/TO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pela recorrente, nestes termos:



    “Os autos informam que, em 12 de novembro de 2017, a agravante conduzia um automóvel Ford/Fiesta na Marginal Leste, na capital tocantinense, quando atropelou Pedro de Paula Caldas e Moacir Naoyuk Ito. A primeira vítima faleceu e a segunda sofreu lesões corporais. A denúncia informa que a agravante não possuía carteira nacional de habilitação e que estava embriagada no momento dos fatos. Além disso, ela já havia se envolvido em outro acidente com vítimas nas mesmas condições (isto é, em estado de embriaguez e sem permissão para conduzir veículo automotor).



    A denúncia foi recebida em 2 de março de 2018 (e-STJ, fl. 55). A primeira fase do procedimento foi encerrada em 11 de janeiro de 2019, com a decisão de pronúncia. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, parcialmente provido para aplicar o princípio da consunção ao crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo os demais termos da decisão de pronúncia (e-STJ, fl. 48).



    A defesa pretende desconstituir a decisão de pronúncia alegando, em síntese, a ausência de elementos que demonstrem o dolo na conduta da agravante.



    A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo nem exerce influência na presunção de inocência do acusado. Trata-se apenas de manifestação que afirma ou refuta as teses da acusação quanto à existência de elementos indiciários suficientes para justificar a apresentação do réu órgão com competência constitucional para o julgamento de delitos dessa natureza.



    Não é o momento da pronúncia adequado para o enfrentamento de questões relativas ao mérito da imputação, até porque essa é uma tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, encarregado de analisar os fatos e definir pela existência ou não de responsabilidade de natureza penal. A decisão de pronúncia, portanto, traduz somente um juízo prévio e precário de admissibilidade da acusação, a partir da qual são definidos os rumos a serem tomados pela persecutio criminis a partir daí.



    Ao Juiz da instrução compete tão somente verificar se existem indícios suficientes para que o réu possa ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na fundamentação, ele não deve aprofundar-se no debate acerca das provas e enfrentar teses de defesa que, nos termos do art. 415 do mencionado diploma legal, só podem ser conhecidas na hipótese de ser admitida a absolvição sumária. (...)



    Por outro lado, a impronúncia, embora não aprecie os fatos com profundidade, ocorre quando o Juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria/participação, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.



    Para a absolvição sumária, nas hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, exige-se prova suficiente a fim de afastar qualquer dúvida acerva de possível excludente de ilicitude. No caso de dúvida, o Magistrado pronunciará o acusado, submetendo-o ao Tribunal do Júri.



    Convém, ainda, assinalar que a jurisprudência desta Corte admite a pronúncia do acusado com fundamento em indícios de autoria derivados do inquérito policial sem que isso traduza ofensa ao citado artigo do Código de Processo Penal ou à presunção de inocência, de índole constitucional. Nesse sentido, cito o RHC n. 134.672/RN, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 20/10/2020; HC n. 435.977/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/5/2018; e AgRg no HC 504.703/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2019.



    Também não se descura que, na primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eventual dúvida a respeito da robustez do conjunto probatório, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, resolve-se em favor da sociedade. Nesse sentido, confiram-se: e REsp 1.729.033/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/3/2020; AgRg no AREsp 1.238.417/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019; e HC 524.020/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 10/2/2020.



    Esse posicionamento — embora venha sofrendo modificações, não ignora o fato de que a decisão de pronúncia não depende de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a presença de indícios que conectem o pronunciado ao fato criminoso, exigindo-se certeza somente quanto à materialidade. (AgRg no AREsp 1.446.019/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).



    Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. (...)



    As instâncias antecedentes constataram a presença de elementos indicativos do dolo eventual, na medida em que a agravante trafegava após ingerir bebida alcoólica sem possuir habilitação, evidenciando a previsibilidade material do resultado.



    O pleito de desclassificação encontra óbice na impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via do habeas corpus para perquirir se a agravante assumiu ou não os riscos e consequências de suas ações ao conduzir veículo automotor sem possuir autorização estatal e em estado de embriaguez.



    Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em comportamentos humanos voluntários praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate (HC 321.354/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 23/8/2016). (...)



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental” (fls. 2-8, e-doc. 55).



    11. Diferente do alegado no presente recurso, não se comprova constrangimento ilegal na espécie. No exame do agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “As instâncias antecedentes constataram a presença de elementos indicativos do dolo eventual, na medida em que a agravante trafegava após ingerir bebida alcoólica sem possuir habilitação, evidenciando a previsibilidade material do resultado” e realçou que “O pleito de desclassificação encontra óbice na impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via do habeas corpus para perquirir se a agravante assumiu ou não os riscos e consequências de suas ações ao conduzir veículo automotor sem possuir autorização estatal e em estado de embriaguez”, pelo que não se observa negativa de prestação jurisdicional.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Nessa mesma linha, o “Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE n. 1.509.461-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.11.2024).



    12. Em 15.3.2022, a recorrente foi condenada, após julgamento pelo Tribunal do Júri, às penas de sete anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seis meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 121 c/c o inc. I do art. 18, ambos do Código Penal, e o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 440-444, e-doc. 21).



    Assim, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a recorrente não tinha mais o status processual de pronunciada, mas de sentenciada. 



    Nesse cenário, buscar sua despronúncia neste recurso ordinário em habeas corpus significa tentativa juridicamente inviável de contornar o veredito dado pelo Tribunal do Júri, em ofensa à soberania assegurada pelo texto constitucional (al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República), que dispõe sobre hipóteses restritas de flexibilização. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Rediscussão da decisão de pronúncia após condenação. Inviabilidade. Meio de driblar a incompetência do juiz togado de rever o mérito de decisão proferida pelo tribunal do júri. Ausente teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício. Agravo improvido” (HC n. 257.120-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    13. Esse óbice de natureza processual poderia ser superado somente em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    14. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar ausência de demonstração de teratologia a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO pronunciou a recorrente com a seguinte fundamentação:



    “Por outro lado, quanto à materialidade do delito praticado contra Pedro Caldas, entendo suficientemente demonstrada por todos os documentos constantes nos autos, tanto os juntados ao Inquérito Policial quanto os da ação principal. 



    Sem a pretensão de refletir o julgamento plenário, além de a acusada ter confessado a prática do crime, embora aduzindo que não havia saído direto da festa para o local dos fatos e que somente colidiu com a vítima porque se distraiu com uma briga entre seus cães, os elementos de prova juntados aos autos em ambas as fases, especialmente quando conjugados, nos transmitem indícios de que a acusada assumiu o risco de um resultado delitivo quando dirigiu sob influência de álcool e inabilitada para trafegar, circunstâncias suficientes a indicar a autoria para os fins dessa apreciação sumária, cuja máxima é a defesa da sociedade. 



    Sobre esse ponto, vejo necessárias algumas ponderações. 



    O Código Penal, em seu artigo 18, traz a definição de crime doloso como sendo quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, dolo é, para o Direito Penal, a vontade do agente em querer cometer um ato vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, objetivando a ofensa a um bem jurídico penalmente tutelado ou, na ausência do querer, o assumir o risco de produzir a referida ofensa, situação que diz-se dolo eventual. 



    Esse, por sua vez, se configura quando o agente, ao realizar uma conduta, prevê o risco de ocorrer ofensa a um bem jurídico penalmente tutelado e continua agindo de forma a aceitar o resultado. 



    No caso dos autos, temos que, embora a acusada não tenha desejado diretamente a morte da vítima, assumiu o risco de atingir qualquer transeunte ou mesmo outro veículo quando saiu trafegando após ingerir bebida alcoólica, fato este assumido pela própria ré e atestado por testemunhas que a viram logo após os fatos. Em razão disso, nessa fase preliminar do feito, meu entendimento é no sentido de submetê-la à segunda fase do julgamento, ante os indicativos de que praticou e assumiu conduta a proporcionar atingir a vida de Pedro Caldas. 



    Outrossim, em vista do reconhecimento do dolo eventual, impossível é a desclassificação da conduta para crime culposo no modo pleiteado pela Defesa” (fl. 2, e-doc. 8).



    No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0002742-10.2019.827.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins manteve a pronúncia da recorrente. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “2- Desclassificação da conduta, em razão da ausência de dolo eventual.



    Ressalto, inicialmente, que no recurso aforado contra decisão de pronúncia não é de bom alvitre se discutir acerca das provas carreadas nos autos, visto que poderá interferir no julgamento do Júri Popular. 



    A análise recursal, nesse contexto, deve ater-se aos critérios de admissibilidade da acusação, tendo em vista que, ao prolatá-la, o magistrado não busca a certeza da autoria do delito, mas, indícios de que o Réu seja o autor do crime doloso contra vida objeto de apuração. 



    Outrossim, para a pronúncia precisam estar presentes dois requisitos: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, estes, encontram-se demonstrados nos autos.



    Após detida análise dos autos, verifico que a respeitável decisão de pronúncia não merece reforma, pois, conforme entendimento jurisprudencial, somente é cabível a desclassificação do delito, na referida fase processual, quando houver prova contundente que a intenção do Réu não era dolosa. 



    Caso contrário, mesmo havendo dúvidas sobre a ‘real vontade’ do agente, é certo que não devem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.



    No presente caso, tem-se que o juiz não operou a desclassificação do delito, porque não vislumbrou que a motorista recorrente tivesse agido com culpa inconsciente ou consciente, mas, com dolo eventual, em virtude da embriaguez ao volante (ilustrada por Laudo de Constatação e prova testemunhal), bem como, pela inabilitação e pouca experiência da Ré na condução de veículo automotor.



    Neste particular, vislumbro que a decisão combatida não merece reforma, pois mesmo que pairem dúvidas sobre o elemento subjetivo, sob o qual agiu a Ré, não se exige para a pronúncia, conforme já ressaltado, o juízo de certeza necessário para uma condenação, sendo, a meu ver, as provas ora produzidas suficientes para ensejar o decisum em debate.



    Ademais, depreende-se dos elementos constantes dos autos, haver fortes indícios de ter a Ré assumido o risco de produzir o resultado morte, em razão da direção perigosa, seja ao dirigir alcoolizada ou por não possuir habilitação para tanto, concluindo-se pela plausibilidade da acusação do crime doloso.



    Destarte, não se pode argumentar, prima facie, pela ausência do dolo para o homicídio, sendo que tal fato possui inegável e substancial subjetividade que pode e deve ser apreciado pelo soberano Tribunal do Júri. (...)



    Desse modo, com a devida venia, entendo que os autos revelam indícios suficientes para autorizar a pronúncia da Ré, de modo que seus argumentos não a socorrem, uma vez que não trouxe aos autos quaisquer provas capazes de contrapor aos indícios que lhe são adversos, não havendo espaço para a desclassificação do delito. 



    Ademais, por ser a decisão de pronúncia um mero juízo